Tribunal: CARF
Processo: 16327.911639/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.911639/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.746 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
HP FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 24/02/2006
DCOMP. COMPROVAÇÃO. ESTIMATIVA RECOLHIDA A MAIOR.
CRÉDITO RECONHECIDO DISPONÍVEL. COMPENSAÇÃO.
Constatado em diligências que o saldo negativo de IRPJ, declarado, do ano
base de 2006, não contempla o valor recolhido a maior da estimativa mensal
do período de janeiro de mesmo ano, reconhece-se tal valor (pagamento a
maior) como crédito passível de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito estipulado no dispositivo do voto condutor e homologar a
compensação até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Este processo já se apresentou perante esta Turma Ordinária, ocasião em que seu
julgamento foi convertido em diligências, nos termos da Resolução CARF de no 1401-000.545,
em sessão de 13 de abril de 2018, retornando para apreciação, uma vez realizadas as diligências
solicitadas por esta Turma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.911639/2009-16
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.911639/2009-16

Por bem detalhar toda a situação ocorrida nos autos, transcrevo o relatório e voto
da mencionada Resolução, a saber:
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SP1), que, por meio do Acórdão 1648.847, de 25 de julho de 2013, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa.
Reproduzo, por oportuno, o teor do relatório constante no acórdão da DRJ:
(início da transcrição do relatório do acórdão da DRJ)
1.O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a declaração de
compensação,
fls.
108
a
111
(PER/DCOMP
no
32516.24793.290906.1.3.040164), na qual pleiteia da compensação de pretenso
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ – código 2319, referente ao
período de apuração 31/01/2006.
2.Pelo Despacho Decisório de fls. 75 o contribuinte foi cientificado, em
31/08/2009 (fls. 76), de que “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
3.Em razão do acima descrito não foi homologada a compensação pleiteada,
restando indevidamente compensado o débito de R$ 118.058,73 (valor
principal).
4.Irresignado, o contribuinte apresentou, em 30/09/2009, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 a 19, informando e argumentando, em apertada
síntese o seguinte:
4.1.Apurou, em janeiro de 2006, estimativa mensal de IRPJ no montante de R$
951.510,05 e procedeu, por equívoco, ao recolhimento de R$ 1.099.136,17,
sendo, portanto, possuidor de um direito de crédito no valor de R$ 147.626,12.
Até porque no encerramento do exercício 2007 (ano base 2006), acabou
apurando, a título de IRPJ, valor inferior ao montante efetivamente recolhido
com base nas estimativas mensais do referido tributo (saldo negativo).
4.2.Não apurou IRPJ a pagar no encerramento do exercício, no entanto
recolheu a quantia de R$ 1.099.136,17 correspondente ao somatório das
estimativas mensais, restando-lhe, portanto um saldo credor do mesmo valor
que deve ser reconhecido com saldo negativo, o qual pode ser utilizado para
quitação, via compensação, de débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela RFB, nos termos autorizados pelo artigo 74,
da Lei no 9.430/96. Assim sendo, apresentou o presente PER/DCOMP para a
compensação de parte do débito de CSLL apurado em março de 2006.
4.3.Pela leitura do despacho decisório depreende-se que a compensação não
foi homologada por supostamente não existirem créditos suficientes para tanto,
uma vez que o DARF utilizado para tanto já estaria vinculado ao pagamento da
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.911639/2009-16

estimativa mensal de IRPJ do exercício 2006 (sic), não existindo crédito a ser
utilizado para a restituição e/ou compensação.
4.4.Não assiste razão ao Fisco, pois deve ser reconhecido o seu direito à
compensação, com créditos líquidos e certos advindos de pagamento a maior e
indevido, nos termos do inciso II, do artigo 156, do CTN.
4.4.1.Uma vez constatado que os valores pagos por estimativa mensal superam
o montante efetivamente devido da exação no encerramento do exercício como
comprovadamente ocorreu no presente caso é forçoso reconhecer que todos os
pagamentos realizados a título das antecipações mensais compõem o prejuízo
fiscal apontado para o período em questão. Assim, deve ser reconhecido que o
Requerente apurou saldo negativo da IRPJ ao final do exercício de 2007 (ano
base 2006), oriundo dos pagamentos comprovadamente realizados a maior a
título de estimativa mensal de imposto no referido ano, assegurando-se, por
conseguinte, o seu direito à utilização do referido saldo negativo para a
compensação pleiteada., nos termos do inciso II, do artigo 156, do CTN.
4.5.O que se verifica no presente caso é o mero cometimento de um simples
erro formal no preenchimento do PER/DCOMP pois, ao invés de informar que
a origem do seu crédito decorre da apuração de saldo negativo de IRPJ no
exercício de 2007 (ano base 2006), acabou informando que seu crédito
decorreria de pagamento indevido ou a maior.
4.5.1.O cometimento de mero erro formal não pode, em hipótese alguma,
prejudicar a utilização de seu saldo negativo para a quitação, via
compensação, de seus débitos, isto porque o preenchimento de declarações,
como a declaração de compensação, encontra-se no rol das obrigações
acessórias, que tem como razão de ser a garantia do cumprimento da
obrigação tributária principal, ou seja, visa possibilitar o controle, por parte
do Fisco, das atividades exercidas pelo contribuinte, com o objetivo de verificar
a adequação dos montantes levados por este a título de tributos aos cofres
públicos.
4.5.2.Se por qualquer outro meio, a autoridade administrativa puder verificar a
adequação dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte, bem como proceder
ao devido controle de suas atividades, tem-se que reconhecer que o eventual
descumprimento dos deveres instrumentais não poderá prejudicar o direito do
contribuinte, no presente caso o direito do requerente à compensação de seus
débitos com saldo negativo de IRPJ devidamente comprovado, sendo certo que
a fiscalização possuía todas as informações necessárias à verificação deste
direito. Assim, segundo o § 2o do artigo 147 do CTN deve ser efetuada a
retificação de ofício da PER/DCOMP ora analisada, a fim de que passe a
constar a informação de que a compensação declarada utiliza-se de crédito
advindo de saldo negativo de IRPJ, comprovadamente existente, em valor
suficiente para a quitação do débito informado.
4.5.3.A Solução de Consulta da RFB no 90/2009 admite a compensação, por
meio de PER/DCOMP, de estimativas fiscais, antes mesmo do encerramento do
anocalendário.
5.Por fim, solicita que seja a presente manifestação de inconformidade julgada
integralmente procedente, reconhecendo-se o direito à compensação declarada
com a conseqüente extinção do débito vinculado, bem como seja determinada a
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.911639/2009-16

retificação de ofício do referido pedido de compensação para que passe a
constar a informação de que a origem do crédito em questão é o saldo negativo
de IRPJ do exercício 2007, nos termos em que autorizados pelo artigo 147 § 2o
do CTN ou, sucessivamente, que seja aplicada a mesma interpretação dada na
Solução de Consulta no 90/2009. Requer ainda, enquanto perdurar o
julgamento, que o crédito tributário advindo da não homologação da
compensação tenha a sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151,
inciso III, do CTN e conforme a previsão constante do artigo 66, § 5o da IN
SRF no 900, de 30.12.2008.
É o relatório
(término da transcrição do relatório do acórdão da DRJ)
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (DRJ/SP1), que, por meio do Acórdão 1648.847, de 25 de julho de 2013,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Data do fato gerador: 24/02/2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO PLEITEADO. NOVO
PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que não
configura erro formal e nem inexatidão material (erro de preenchimento ou de
digitação), mas, sim, erro no critério jurídico, de forma que para alterar o tipo
de crédito, impõe-se cancelar o PER/DCOMP errado e apresentar outro certo.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, eletronicamente, da decisão de DRJ em 28/08/2013 (efl.126) e
insatisfeita com a decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário (efls.128
a 148) em 13/09/2013 (efl.149), em que repete os argumentos trazidos na
impugnação.
No CARF, coube a mim a relatoria do processo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa Relator
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.911639/2009-16

O Recurso Voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972, devendo pois ser
reconhecido.
Para o julgamento deste processo, deve-se analisar, inicialmente, se a
indicação de origem do crédito diversa da que efetivamente tenha ocorrido
deve ensejar a improcedência do direito creditório da recorrente.
Entendo que não.
A indicação de que o crédito se refere a pagamento a maior no caso, por
recolhimento de estimativas , e não a saldo negativo de IRPJ, como alegou a
DRJ para fundamentar a negação ao direito creditório, não impede que se
verifique se a empresa efetivamente tem direito ao crédito.
Entendo importante e extremamente necessário que a fazenda nacional crie
regras e estabeleça procedimentos que objetivem o controle das informações
prestadas pelos contribuintes. Dentre esses controles, a informação de crédito
tributário e de seu consequente pedido de restituição deve comportar
verdadeiramente o que ocorreu na realidade fática. Em busca disso, instituiu-se
o Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
de Compensação (PER/DCOMP).
No caso concreto, a empresa apresentou o PER/DCOMP em época própria,
indicando que o crédito apurado tinha origem em pagamento a maior.
A DRJ, por sua vez, indeferiu o pedido creditório por entender que a empresa
deveria ter indicado que o saldo advinha de saldo negativo de IRPJ. Vide
Ementa:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO PLEITEADO. NOVO
PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica alteração da sua natureza, o que não
configura erro formal e nem inexatidão material (erro de preenchimento ou de
digitação), mas, sim, erro no critério jurídico, de forma que para alterar o tipo
de crédito, impõe-se cancelar o PER/DCOMP errado e apresentar outro certo.
Para decidir, a DRJ entendeu "que o erro de preenchimento do PER/DCOMP
apresentado na realidade se traduz num efetivo erro de critério jurídico por
parte do manifestante, uma vez que a alteração do tipo de crédito interfere na
natureza do próprio direito que se pretende demonstra ", se apegando ao
formalismo da norma que ali indica, qual seja, artigo 89 da IN RFB 1.300/2012
(que repete o artigo 58 da IN SRF 600/2005, e o artigo 78 da IN RFB no
900/2008), combinado com o artigo 32 do Decreto no 70.235/72. Veja (efl.118):
“Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência
da hipótese prevista no art. 90.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.911639/2009-16

“Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou
a requerimento do sujeito passivo.” (grifos nossos)
Não obstante o posicionamento da delegacia de julgamento, entendo que há
relevantes indícios de que a recorrente possui o crédito pleiteado. Na DIPJ, por
exemplo, a empresa recolheu tributos e apurou saldo negativo no final do
anocalendário.
Assim, por entender que ninguém pode se apropriar indevidamente do recursos
que não lhe competem, e em busca da verdade material, supero as razões da
DRJ para analisar o crédito ora pleiteado.
Entretanto, entendo que o caso ainda requer uma análise mais aprofundada
sobre o suposto direito creditório.
E a própria DRJ indicou a necessidade de tal análise, mesmo que ao fim tenha
julgado improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora
recorrente, veja-se (efl.118):
No presente caso, além dos pagamentos e informados haveria que se verificar a
existência de retenções na fonte e se dentre o total antecipado por meio das
chamadas estimativas mensais existiriam parcelas vinculadas à compensações.
Caberia também a validação destas mesmas antecipações através da análise de
créditos vinculados, efetivo pagamento das estimativas ou comprovação das
eventuais retenções, ou seja, não há como fazer análise de um saldo negativo
apenas por meio dos pagamentos informados, ainda mais de forma fracionada,
uma vez que o presente PER/DCOMP contemplaria apenas parte do suposto
crédito pleiteado.
Quanto à retificação da DCTF, ao contrário do que fundamentou a DRJ,
entendo também que há indícios de que a DCTF retificadora equivale ao valor
que efetivamente deveria ser declarado.
Desta feita, proponho baixar o processo em diligência para que seja analisado
o seguinte:
1) Verificar se existe Per/Dcomp entregue em relação ao mesmo período de
apuração, que tenha como natureza do crédito saldo negativo do tributo
pleiteado.
2) Verificar se os pagamentos indevidos coincidem com o saldo negativo,
incluindo a análise de qualquer recolhimento efetuado pela recorrente ou por
terceiros, mas em nome dela.
3) Enfim, informar se a recorrente tem direito ao crédito pleiteado e indicar se
o valor do crédito coincide com o constante no PER/DCOMP.
4) Preparar Informação Fiscal sobre o resultado da diligência, encaminhá-la à
empresa e intimar a recorrente para que se manifeste sobre o seu teor, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da intimação, nos termos do art. 44 da Lei no
9.784/1998.
5) Após encaminhar o processo ao CARF para seu julgamento.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.911639/2009-16

É como voto!
(assinado digitalmente)
Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa

DO RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS DEMANDADAS
A seguir o Despacho de diligência, no qual, após um resumo das peças dos autos,
assim se manifestou:
[...]
Sendo assim, nos parágrafos a seguir serão aqui examinados os elementos
sobre os quais o CARF solicitou maiores esclarecimentos.
Então, diante da descrição dos principais eventos relevantes do presente
processo, serão a partir de agora examinadas as alegações da empresa de
arrendamento mercantil. No caso, convém salientar que a estimativa mensal de
IRPJ é tratada como uma simples antecipação do tributo, inexistindo liquidez e
certeza sobre sua exigibilidade até a apuração do saldo do tributo ao final do
ano. Neste caso, tanto o pagamento e compensação de estimativas mensais de
IRPJ bem como o imposto retido em fonte ao longo de determinado ano são
tratados como uma antecipação da exação devida ao final desse ano-base.
Caso tenham ocorrido pagamentos, compensações e retenções em valores
superiores ao IRPJ apurado, forma-se o saldo negativo de IRPJ passível de ser
repetido ao contribuinte. Por outro lado, se o imposto apurado ao final do
período de apuração é superior aos valores extintos de estimativas mensais e
retenções em fonte, caberá ao contribuinte quitar a diferença mediante extinção
da apuração anual do tributo, em março do ano seguinte, com valores
devidamente corrigidos pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (SELIC). Em outras palavras, o fato gerador do IRPJ
assim como o da CSLL é complexivo ou periódico, porque abrange a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida em determinado ciclo, no
caso, contado a partir do primeiro até o último dia de um ano. Bem assim, no
caso em exame será refeito o cômputo da apuração anual do IRPJ de modo a se
verificar se o imposto apurado ao final de 2006 foi de fato quitado pelo
contribuinte, ou se restou saldo devedor não extinto passível de ser dele exigido
por meio do saldo que o sujeito passivo pretende recuperar da estimativa
mensal aqui em exame. Em outras palavras, o alegado pagamento indevido da
estimativa mensal do IRPJ relativo a janeiro de 2006 no valor de R$
147.626,12 só será aqui confirmado caso a integralidade do ajuste anual do
IRPJ tenha sido quitada em 2006 ou caso esse montante não tenha sido
incorporado ao saldo negativo de IRPJ.
Sendo assim, refazendo-se o cálculo do IRPJ apurado ao final do período de
2006 tendo por fundamento os valores declarados na DIPJ/2007, foi apurado
um prejuízo fiscal de R$ 32.009.589,70 na ficha 09B (Demonstração do Lucro
Real – Instituições Financeiras) da DIPJ/2007. Portanto, não houve apuração
de IRPJ no ano-base de 2006. Ocorreu que o contribuinte realizou o
recolhimento da estimativa mensal do imposto, relativo a janeiro de 2006, em
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.911639/2009-16

24/02/2006 no valor total de R$ 1.099.136,17, sendo o pagamento confirmado
no sistema SIEF. Em contraste, o sujeito passivo declarou em DCTF que era
devedor do valor de R$ 951.510,05. Além disso, não houve apresentação de
pedidos compensação de estimativas mensais do tributo, tampouco informação
de que o imposto foi abatido do Imposto de Renda Retido em Fonte (IRRF) ao
longo de 2006. O quadro a seguir detalha o que foi aqui explicado.

Conforme se observa no quadro 02, o contribuinte apurou um saldo negativo de
IRPJ ao final do ano de 2006 no valor de R$ 951.510,05. Deve-se então aqui
averiguar se a alegada parcela indevida da estimativa mensal de IRPJ de
janeiro de 2006 no valor de R$ 147.626,12 foi incorporada a esse saldo
negativo. Em consulta ao Sistema de Controle de Crédito e Compensação
(SCC), verifica-se que o saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano-base
de 2006 foi reivindicado no PER/DCOMP no 42698.88374.080114.1.7.02-5006
e demais pedidos de compensação vinculados a esse documento. Esse indébito
foi controlado no processo no 16327.900896/2014-90. No sistema em comento,
é possível comprovar que o valor de saldo negativo de IRPJ de 2006 reclamado
pela empresa de arrendamento mercantil atinge R$ 951.510,05 tal como
mostrado no quadro 02. Embora o sujeito passivo tenha retificado os pedidos
de compensação para que esse indébito fosse incrementado para R$
1.099.136,17, de modo que a parcela que ele pretende aqui recuperar fosse
adicionada a esse saldo negativo (951.510,05 + 147.626,12 = 1.099.136,17),
tal alteração não foi admitida pelos sistemas da RFB. Esse saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 951.510,05 então foi utilizado na quitação dos seguintes
débitos, encontrando-se todos esses pedidos de compensação homologados, tal
como mostrado no quadro a seguir:
[...]
Sendo assim, foi aqui confirmado que a parcela da estimativa mensal de IRPJ
de janeiro de 2006 no valor de R$ 147.626,12 não foi incorporada ao saldo
negativo do imposto apurado ao final desse ano. Por conseguinte, a quantia
poderá ser utilizada na compensação dos débitos mostrados no quadro 01. Em
cálculos realizados no sistema SAPO, todavia, atesta-se que essa parcela de R$
147.626,12 não é suficiente para a completa extinção dos créditos tributários
de estimativa mensal de CSLL de março e junho de 2006, restando um saldo
devedor de R$ 1.802,83 referente à antecipação de junho de 2006.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.911639/2009-16

[...]
Sendo assim, diante do exposto, será dada ciência da presente manifestação ao
contribuinte que poderá, a seu critério, apresentar novo recurso administrativo.
Após ser cientificado acerca da presente decisão, o presente processo será
encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua
competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas.

Cientificada do resultado das diligências, a Recorrente se manifestou, em
essência:
A manifestação em comento, de forma clara e objetiva, confirmou não só a
existência e disponibilidade do crédito pleiteado, como também a respectiva
suficiência para completa extinção das compensações pretendidas.
Assim sendo, requer-se a imediata remessa dos autos ao E. CARF para que seja
dada continuidade ao julgamento do recurso voluntário interposto, o qual
deverá ser provido para reformar o v. acórdão que manteve o despacho
decisório impugnado, com a consequente homologação integral das
compensações realizadas.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Trago aqui a conclusão da Unidade de Origem em relação ao crédito pleiteado:
Nessa senda, foi aqui averiguado se o saldo negativo reclamado pelo
contribuinte foi formado tão somente pela soma de R$ 951.510,05 ou se o
interessado incorporara a esse indébito a parcela de R$ 147.626,12 que ele
pretende aqui aproveitar. Foi visto que o sujeito passivo pretendia incrementar
esse saldo negativo de IRPJ para R$ 1.099.136,17, porém, os sistemas da RFB
não admitiram tal retificação. Sendo assim, o saldo negativo R$ 951.510,05 foi
utilizado na compensação dos débitos mostrados no quadro 03. Portanto, foi
aqui atestado que a parcela de R$ 147.626,12 poderia ser aqui aproveitada na
compensação dos débitos mostrados no quadro 01. Entretanto, essa
importância mostrou-se insuficiente para a completa extinção dos valores que
se pretendia compensar, restando um saldo devedor de R$ 1.802,83 relativa à
estimativa mensal de CSLL de junho de 2006, tal como foi verificado em
cálculos realizados no sistema SAPO.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.746 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.911639/2009-16

Assim, em criterioso trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal diligenciadora,
foi reconhecido o crédito pleiteado de R$ 147.626,12, conclusão que acato, de forma que
atendida plenamente a diligência demandada pela Resolução no 1401-000545 do CARF,
conforme relatoriado, de se dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório de R$ 147.626,12, homologando-se as compensações efetuadas até o limite do valor
reconhecido.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
estipulado no dispositivo do voto e homologar a compensação efetuada até o limite do crédito
disponível.

(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 282
DF CARF MF
Original